Tribunal: TJDFT
Processo: 0004892-41.2018.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. INJÚRIA RACIAL. VÍTIMA DE TENRA IDADE. COMPREENSÃO DA OFENSA. PRESCINDIBILIDADE. OBJETO JURÍDICO PROTEGIDO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TIPICIPICIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
I. O tipo qualificado da injúria possui como escopo não apenas a honra subjetiva mas também “a proteção do princípio da dignidade da pessoa humana como postulado essencial da ordem constitucional (CF, artigo 1o, inciso III), ao qual está vinculado o Estado ao dever de respeito e proteção do indivíduo contra a exposição a ofensas ou humilhações” (HC 109.676/RJ, rel. Min. Luiz Fux, Dje 14/08/2013)
II. Desse modo, o sujeito passivo do multicitado tipo penal é qualquer pessoa física que tenha sua honra subjetiva ou dignidade como pessoa humana maculadas ainda que a vítima, por fator etário ou físico/mental, não possua discernimento para compreensão da injúria que lhe fora irrogada.
III. Comprovado o encaminhamento de mensagem de cunho ofensivo e discriminatório, por meio do menoscabo à raça negra, de modo depreciativo, qualificando a menor impúbere de macaca, tem-se a subsunção do fato ao crime de injúria racial.
IV. Lado outro, não acolhida a pretensão absolutória relativa ao crime de ameaça, pois restou devidamente comprovado o fato praticado, inclusive pelos depoimentos prestados em audiência de instrução.
V. Conhecimentos dos apelos, com desprovimento do recurso da defesa e provimento do recurso ministerial.